Tribunal: STF
Processo: RHC 207392
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão proferido pelo Plenário do Superior Tribunal Militar (Habeas Corpus 7000491-60.2021.7.00.0000, Rel. Min. Ten. Brig. Ar CARLOS VUYK DE AQUINO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes de estelionato (art. 251, do Código Penal Militar), falsidade ideológica (art. 312, do Código Penal Militar) e exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica (art. 282, do Código Penal, c/c art. 9º, II, alínea "e", do Código Penal Militar, na forma do art. 79, caput, também do CPM). O processo está em trâmite perante a 2ª Auditoria da 2ª CJM – Processo n. 7000004- 64.2020.7.02.0002.
    Consta, ainda, que o recorrente também foi denunciado pela prática dos crimes de estelionato (art. 251, do Código Penal Militar), falsidade ideológica (art. 312, do Código Penal Militar) e exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica (art. 282, do Código Penal, c/c art. 9º, II, alínea "e", do Código Penal Militar, na forma do art. 79, caput, também do CPM). Aqui, o processo está em trâmite perante a 1ª Auditoria da 2ª CJM – Processo n. 7000564-36.2020.7.01.0001.
    A defesa, então, suscitou o conflito de competência (sic) perante o Superior Tribunal Militar (conflito de jurisdição n. 7000179-84.2021.7.00.0000), o qual não conheceu do pedido:
    CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. LUGAR DA INFRAÇÃO. AUDITORIAS DO RIO DE JANEIRO E DE SÃO PAULO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DAS COMPETÊNCIAS. UNANIMIDADE. 
    O próprio recebimento das Peças Acusatórias pelos Juízos da 3ª Auditoria da 1ª CJM e da 2ª Auditoria da 2ª CJM, os quais resultaram nos Processos nº 7000564-36.2020.7.01.0001 e nº 7000004-64.2020.7.02.0002 já revela que cada das jurisdições declarou-se competente para a apreciação dos fatos, os quais estão delimitados não só pelo tempo, como também, e, principalmente, pelo critério disposto no art. 88 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual, "(...) A competência será, de regra, determinada pelo lugar da infração (...)". 
    Embora versem acerca de condutas que, na visão do Ministério Público, encontram perfeita adequação aos mesmos tipos penais, foram praticadas em contextos distintos de tempo, lugar e modo de execução, o que, em última análise, afastam o reconhecimento da alegada continuidade, bem como, e consequentemente, do critério da prevenção para a eventual declaração de incompetência de um dos Juízos Suscitados Conflito de Jurisdição não conhecido, mantendo-se as competências das Auditorias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Decisão unânime.
    Após, a defesa impetrou o Habeas Corpus 7000491-60.2021.7.00.0000, com pedido liminar, perante o Superior Tribunal Militar, contra atos do Conselho Especial de Justiça do Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM (Processo n. 7000564-36.2020.7.01.0001) e do Conselho Especial de Justiça do Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM (Processo n. 7000004-64.2020.7.02.0002), consubstanciados na tramitação dos citados procedimentos e objetivando a suspensão do trâmite das referidas ações penais, até o julgamento do mérito do writ. A liminar foi indeferida pelo Ministro Presidente da Corte Castrense. No mérito, o Pleno do Superior Tribunal Militar (Rel. Min. Ten. Brig. Ar CARLOS VUYK DE AQUINO), por unanimidade, ratificou a liminar indeferida e denegou a ordem:
    HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ILEGALIDADE DIRIMIDA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR INDEFERITÓRIA RATIFICADA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 
    A ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito a matéria já escorreitamente apreciada pelo Plenário desta Corte Castrense nos autos do Conflito de Jurisdição nº 7000179-84.2021.7.00.0000. 
    Embora as condutas apuradas em ambas as ações penais militares encontrem perfeita adequação aos mesmos tipos penais, foram praticadas em contextos distintos de tempo, lugar e modo de execução, o que, em última análise, afasta o reconhecimento da alegada continuidade, bem como, e consequentemente, do critério da prevenção para a eventual declaração de incompetência de um dos Juízos Suscitados, o que impossibilita o seu trancamento. 
    Liminar indeferitória ratificada. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "os crimes de estelionato e falsidade ideológica são narrados nas denúncias imputadas ao recorrente em contexto de concurso. É certo que a construção das peças é confusa, vacilando na caracterização de cada um dos ilícitos, mas, analisadas panoramicamente, deixam entrever que o Ministério Público entende que o estelionato e a falsidade ideológica praticaram-se em concurso, reiterados em cada ato médico praticado pelo recorrente. Tem-se na hipótese, portanto, a alegada circunstância de uma única pessoa praticar várias infrações em concurso. Já o crime de exercício ilegal da medicina — como não poderia deixar de ser —, foi imputado pela habitualidade, crime profissional que é em sua própria conceituação.". 
    Alega que "há na espécie constrangimento ilegal a requerer intervenção corretiva para fins de que o recorrente responda a um único processo que compreenda todo o período da suposta ilicitude, com desconsideração das diversidades de locais e datas de supostos cometimentos.". 
    Aduz que "no caso concreto, está demonstrado pelos fatos narrados nas denúncias das ações penais nº 7000004-64.2020.7.02.0002 e 7000564-36.2020.7.01.0001 que o recorrente atuava, de forma habitual, como médico, sem habilitação legal, e praticava reiteradamente condutas que revelam ser o seu modus de vida. O contexto é, em verdade, de habitualidade institucionalizada pela União Federal, uma vez que o recorrente foi provido mediante concurso de provas e títulos em cargo público de Médico do Exército brasileiro.". 
    Por fim, afirma que "a habitualidade é elemento intrínseco do delito de exercício ilegal da medicina, razão pela qual as condutas praticadas e imputadas ao recorrente nas ações penais já mencionadas configuram crime único e, assim, para além do imperativo legal de unificação derivado da continência dos processos, não se justifica o prosseguimento da ação penal nº 7000564-36.2020.7.01.0001, sob pena de ser o recorrente condenado duas vezes pelos mesmos fatos in tese criminosos. Em decorrência, o reconhecimento da habitualidade, de rigor o trancamento da ação penal nº 7000564-36.2020.7.01.0001.".
    Requer, portanto, "que o presente recurso seja conhecido e ao final provido, reformando-se o v. acórdão, para que seja determinado o trancamento da ação penal n° 7000564-36.2020.7.01.0001 em trâmite perante o e. Colendo Conselho Especial de Justiça do Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM para que o recorrente, como medida de justiça, responda a um único processo que compreenda todo o período da suposta ilicitude, com desconsideração das diversidades de locais e datas de supostos cometimentos. Pede-se, ademais, para a hipótese de inteligência na vetusta linha restritiva de admissibilidade do HC (1926), seja deferida a ordem ex officio para fins de trancamento da ação penal n° 7000564-36.2020.7.01.0001 em trâmite perante o e. Colendo Conselho Especial de Justiça do Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM. Pede-se, por fins todos os suplementos jurisdicionais necessários para superação do imbróglio processual resultante das equivocadas opções acusatórias do Ministério Público Militar no contexto.".
    É o relatório. Decido.
    Na espécie, o Superior Tribunal Militar afastou a alegada ilegalidade dirimida em conflito de jurisdição, bem como o requerimento do trancamento de ação penal, nos termos seguintes:
    [...]
    O habeas corpus é ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido. 
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR, contra atos do Colendo Conselho Especial de Justiça do Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM (Processo n° 7000564-36.2020.7.01.0001) e do Colendo Conselho Especial de Justiça do Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM (Processo n° 7000004-64.2020.7.02.0002), consubstanciados na tramitação dos citados procedimentos e objetivando a suspensão do trâmite das referidas ações penais, até o julgamento do mérito do presente writ. 
    Não assiste razão ao Impetrante. 
    Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder". O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):
    [...]
    Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à matéria já escorreitamente apreciada pelo Plenário desta Corte Castrense nos autos do Conflito de Jurisdição nº 7000179- 84.2021.7.00.0000, já citado, inclusive, pelo eminente Ministro-Presidente desta Corte Castrense por ocasião do indeferimento do pleito liminar, e cuja ementa, por si só, afasta a pretensão defensiva. Senão vejamos:
    [...]
    Note-se que embora a Decisão Plenária tenha sido pelo não conhecimento do Conflito de Jurisdição, ainda assim o voto condutor do Acórdão não deixou de apreciar e refutar os argumentos expendidos pela Defesa do Paciente no que se refere aos fatos que estão sendo apreciados pelos 2 (dois) Juízos apontados coatores, a despeito da idêntica capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público Militar em cada uma das jurisdições nas quais ocorreram os fatos. Vale dizer que o Plenário desta Corte Castrense já se manifestou sobre a matéria de fundo trazida à baila no julgamento do citado Conflito, bastando, para isso, verificar o pedido contido no referido pleito, com vistas ao "(...) julgamento do conflito para prevalência da regra de competência do juízo prevento com as providências de estilo (...)", sob o argumento segundo o qual: "(...) Mantidos ambos processos haverá duas decisões sobre os mesmos fatos em sede de crimes permanentes/em continuidade (a apurar), com enorme risco de decisões conflitantes e/ou duas condenações criminais pelos mesmos fatos praticados em permanência/continuidade."
    [...]
    Não por acaso, no exame da matéria antecipatória requerida pela Defesa do Paciente, o eminente Ministro-Presidente assim decidiu: 
    "(...) A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional que se faz necessária apenas diante da patente existência da plausibilidade do pedido e quando revelada flagrante ilegalidade, sendo indispensável, ainda, a presença dos dois requisitos autorizadores da medida cautelar, a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Compulsando os autos, verifico que, conquanto possa existir a fumaça do bom direito, o perigo da demora não se faz presente. Por conseguinte, por meio de consulta realizada pelo sistema e-proc desta Corte Castrense, observa-se que o Conflito de Jurisdição nº 7000179-84.2021.7.00.0000 já esmiuçou a matéria narrada no presente habeas corpus, especialmente quanto a alegação de similitude dos crimes atribuídos ao Paciente, firmados na 2ª Auditoria da 2ª CJM - Processo n° 7000004-64.2020.7.02.0002, com a imputação na 3ª Auditoria da 1ª CJM - Processo n° 7000564-36.2020.7.01.000, e as suas respectivas competências (...)". 
    Ressalte-se, por oportuno, que na referida Decisão o Ministro-Presidente ainda destacou que "(...) o Paciente não se encontra preso e não consta nos autos ameaça de restrição à liberdade (...)". 
    Nesse contexto, e também considerando o andamento processual das Ações Penais Militares, de acordo com as Informações prestadas pelas Autoridades apontadas coatoras, faz-se oportuno salientar a lapidar lição da eminente Ministra Rosa Weber, da Excelsa Corte, dando conta de que:
    [...]
    Diante do exposto, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida, denego a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.
    Como visto, o Superior Tribunal Militar entendeu que "embora as condutas apuradas em ambas as ações penais militares encontrem perfeita adequação aos mesmos tipos penais, foram praticadas em contextos distintos de tempo, lugar e modo de execução, o que, em última análise, afasta o reconhecimento da alegada continuidade, bem como, e consequentemente, do critério da prevenção para a eventual declaração de incompetência de um dos Juízos Suscitados, o que impossibilita o seu trancamento.". A propósito, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: (HC 108.012/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/09/2014; HC 109.971/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2012; HC 70.580/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04/09/2009; RHC 93.144/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09/05/2008).
    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à alegação de que "há absoluta identidade entre as demandas, com distinção apenas dos locais e períodos de ocorrência dos fatos", seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual. Já em relação à necessidade de trancamento da ação penal n. 700564-36.2020.7.01.0001, pela habitualidade dos crimes de exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica (art. 282, do Código Penal, c/c art. 9º, II, alínea "e", do Código Penal Militar), igualmente não merece prosperar. Isto porque, diante de todo o contexto, para a análise da tese da defesa, também seria necessária a análise de fatos e provas, providência incabível em sede de habeas corpus (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente